Tribunal: STF
Processo: RE 1446253
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE ANUÊNIO. AMBOS ADICIONAIS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL 724/2012, ARAPOEMA/TO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DIVERGIR DO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA (ADICIONAL SEXTA PARTE). IDENTIDADE DE FATO GERADOR COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO CHAMADO EFEITO CASCATA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Não há que se falar em condenação do Município de Arapoema-TO à implementação e ao pagamento de adicional de tempo de serviço (sexta parte), se o servidor público já recebe o adicional de tempo de serviço (anuênio) que possui a mesma natureza, pois ambos promovem acréscimo pecuniário a remuneração do servidor com a exigência apenas do decurso do tempo, sobretudo porque é vedado o chamado efeito cascata - incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico (artigo 37, XVI, Constituição Federal). 



    2. O artigo 85 da lei municipal nº 724, de 2012, possibilita a incidência do adicional de tempo de serviço (sexta parte), sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênio) já percebidos pelo servidor, o que é vedado nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Carta Magna. 



    3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.” (ID d6889947)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (ID c4bb021d).



    Nas razões do apelo extremo, Isabel Deladia Cerqueira sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10.



    Alega, em síntese, que houve declaração implícita de inconstitucionalidade do artigo 85 da Lei n. 724, de 14 de dezembro de 2012 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Arapoema), em afronta à Cláusula da Reserva de Plenário contida nos dispositivos violados (ID d161c559).



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarado nulo o acórdão exarado pelo Tribunal a quo e determinado o retorno dos autos para confecção de nova decisão (ID n. 77e80597). 



    A parte ora recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, a pugnar pelo desprovimento do recurso (ID fc6e35ca).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (ID 1c27d289).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que o agravo não merece prosperar, tanto pela insuficiência da preliminar de repercussão geral, como pela impossibilidade de reanálise das questões fático-probatórias. 



    Após análise detida dos autos, tem-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Para os casos em que se exige, não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral, pelo contrário, faz-se necessária a fundamentação adequada a qual supra as condições do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não se desonerou de demonstrar as razões pela qual entende que a matéria constitucional versada nos autos é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    A fim de elucidar o entendimento desta Corte, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte, in verbis:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente. 2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 814690 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016) ”



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DO RECORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 726124 AgR, Relator: Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 03.04.2014)



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e analisar a procedência dos fundamentos expostos no recurso extraordinário, sobretudo no que tange à alegação de que o órgão fracionário do Tribunal de origem afastou a aplicação de dispositivo da Lei Municipal nº 724/2012, exige-se o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, de seguinte teor: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, conforme súmula retromencionada.



    Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora Pública Estadual inativa. ATS (Quinquênio e Sexta-parte). Inclusão do Piso Salarial Docente na sua base de cálculo.Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE 1508726 AgR, Relator: Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe10.10.2024)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SEXTA-PARTE. CÔMPUTO DO TEMPO COMO EDUCADORA DE CRECHE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE 1412213 AgR, Relator: Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.06.2023)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente